Tribunal: STF
Processo: HC 221398
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Roubo majorado. Prisão preventiva. Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos modificativos.



    1. Em 19.10.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    [...] 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 776.674, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente.



    3. Decido.



    4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado à pena 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP). Conforme assentou o Juízo de origem:



    [...] o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca e violência real contra a pessoa, subtraiu, em proveito próprio, bens e valores consistentes em um veículo, (...) um aparelho celular da marca Samsung, modelo A30; dois cartões de crédito; e a quantia de R$93,50 em dinheiro, de propriedade da vítima (...).



    A denúncia narrou que, no dia dos fatos, o denunciado, com intuito de praticar o assalto, telefonou para a vítima e contratou uma corrida de táxi até a localidade conhecida como Córrego São Joaquim. Por volta de 11h55, o denunciado embarcou no táxi da vítima e rumaram ao destino indicado pelo réu. Já próximo ao destino, o réu pediu para ir um pouco mais adiante, em uma estrada de terra, alegando que teria perdido seu telefone celular naquele lugar. Enquanto simulava procurar o celular, o denunciado, à traição, atacou a vítima pelas costas, atingindo-a com um golpe na região clavicular à direita, provocando lesão no músculo trapézio, levando a vítima a cair ao chão. Percebendo que a vítima tentava se levantar, o réu empurrou-a numa ribanceira e, não satisfeito, atirou pedras contra a vítima, na intenção de atingi-la. Todavia, a vítima conseguiu se desviar das pedras e se escondeu no mato, procurando fazer com que o réu acreditasse que havia morrido. Consumada a subtração, o réu evadiu do local na posse do veículo e demais pertences da vítima. Após algum tempo, a vítima conseguiu socorro e acionou a polícia militar. Assim, a polícia militar realizou cerco e, através do aplicativo, o veículo foi interceptado na Rodovia MG329, com abordagem e prisão em flagrante do denunciado. (Grifos acrescidos).



    8. Nesse contexto, o Juiz singular negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ‘tendo em vista que persistem os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva. [...] [O] modus operandi empregado pelo agente no cometimento do crime, a violência real utilizada ao desferir um golpe de faca contra a vítima de costas, jogando-a em uma ribanceira e atirando-lhe pedra, bem como a premeditação da prática criminosa, revelam a periculosidade social concreta do acusado e seu desprezo pelas regras sociais de conduta, ao patrimônio alheio e à vida e dignidade da pessoa humana’.



    9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    2. Nestes embargos declaratórios, a parte recorrente aponta a existência de omissão e contradição na decisão impugnada. Sustenta:



    (i) o cabimento da impetração, na medida em que “NÃO TEM DECISÃO DO COLEGIADO DO STJ”, pois o HC manejado naquela Corte Superior foi julgado monocraticamente;



    (ii) a ausência de apreciação da tese defensiva referente à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto imposto na condenação;



    (iii) a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, ressaltando que a gravidade em abstrato do crime não constitui justificativa idônea para a imposição da prisão.



    3. Com essa argumentação, a defesa requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja revogada a prisão processual do acionante.



    4. Decido.



    5. Sem desmerecer os argumentos apresentados pela parte embargante, não há razão para modificar a conclusão da decisão impugnada.



    6. Conforme assentado na decisão embargada, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    EMENTA: PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DO PRÉVIO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A competência desta Corte somente se inaugura com a prolação do ato colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula 691/STF. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização desta norma, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.



    2. O artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, permite ao relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o sob as vestes de Tribunal. Entretanto, a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado, por isso que, in casu, impunha-se a interposição de agravo regimental, sob pena de malferimento da norma segundo a qual quando o coator for tribunal superior, a impetração de habeas corpus nesta Corte não prescinde do prévio esgotamento de instância.



    3. In casu, aponta-se como ato de constrangimento ilegal a decisão monocrática proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial na origem.



    4. Inexiste, na hipótese sub examine, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.



    5. A via do habeas corpus, que tem por objeto a tutela da liberdade de locomoção, não pode ser utilizada para o reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12.



    6. In casu, o agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial na origem foi indeferido sob o fundamento de que aquele recurso não preenche os requisitos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento; por isso que não compete a esta Corte proferir eventual juízo positivo de admissibilidade e determinar o processamento do recurso.



    7. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via eleita.



    (HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux)



    Ementa: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que “a competência desta Corte somente se inaugura com a prolação do ato colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula 691/STF” (HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Hipótese em que não foi exaurida a instância. 3. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão cautelar do paciente.



    4. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida.”



    (HC 117.502, Red. para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso)



    7. Quanto ao mais, as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    8. Reconheço que o STF tem precedentes no sentido da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto imposto na condenação. Contudo, esta Corte admite a decretação da custódia em hipóteses excepcionais, assegurando ao condenado o direito de permanecer em estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário. Transcrevo, nesse sentido, as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC n. 208.981-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva.



    2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado.



    3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da “guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto”, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.



    4. Agravo interno desprovido.



    (HC 203.302, Rel. Min. Nunes Marques)



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo.



    2. A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento.



    3. Fixado o regime semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedente.



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem de habeas corpus para que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação em regime semiaberto, salvo se por outro motivo não estiver custodiado em regime mais gravoso.



    (HC 123.267, Relª. Minª. Rosa Weber)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Condenação pelo descumprimento de medida protetiva de urgência e ameaça contra ex-companheira. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Regime semiaberto e prisão preventiva. Possibilidade. Risco à ordem pública e à integridade da vítima. Risco de reiteração delitiva. Decisão agravada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 



    1. A impetração foi dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente e impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes.



    2. O Juízo Sentenciante concluiu pela necessidade da custódia, aludindo ao risco à ordem pública e à integridade da vítima, consignando que, “[a]nte o descontrole de conduta do agente, que sequer em seu interrogatório denota capacidade de autocontrole, fica mantida sua segregação“.



    3. No que concerne à possível incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, com a ressalva do entendimento pessoal do Relator (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/11/14), acolhe-se a recente posição da Primeira Turma de que, havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade.



    4. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (219.416, Rel. Min. Dias Toffoli)



    9. No caso dos autos, o paciente foi condenado à pena 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP). Conforme assentou o STJ, o juiz singular vedou ao acionante o direito de recorrer em liberdade em razão da “peculiar gravidade concreta do delito, na medida em que o réu teria dissimulado a contratação de transporte e levado a vítima a local ermo, onde a agrediu com golpe de faca na clavícula, arremessou de ribanceira e atirou pedras, subtraindo o automóvel que usava como meio de trabalho e outros bens”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    O juízo de primeira instância condenou o ora paciente a pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade em função da peculiar gravidade concreta do delito, na medida em que o réu teria dissimulado a contratação de transporte e levado a vítima a local ermo, onde a agrediu com golpe de faca na clavícula, arremessou de ribanceira e atirou pedras, subtraindo o automóvel que usava como meio de trabalho e outros bens (e-STJ fls. 72/):



    A denúncia narrou que, no dia dos fatos, o denunciado, com intuito de praticar o assalto, telefonou para a vítima e contratou uma corrida de táxi até a localidade conhecida como Córrego São Joaquim. Por volta de 11h55, o denunciado embarcou no táxi da vítima e rumaram ao destino indicado pelo réu. Já próximo ao destino, o réu pediu para ir um pouco mais adiante, em uma estrada de terra, alegando que teria perdido seu telefone celular naquele lugar. Enquanto simulava procurar o celular, o denunciado, à traição, atacou a vítima pelas costas, atingindo-a com um golpe na região clavicular à direita, provocando lesão no músculo trapézio, levando a vítima a cair ao chão. Percebendo que a vítima tentava se levantar, o réu empurrou-a numa ribanceira e, não satisfeito, atirou pedras contra a vítima, na intenção de atingi-la. Todavia, a vítima conseguiu se desviar das pedras e se escondeu no mato, procurando fazer com que o réu acreditasse que havia morrido. Consumada a subtração, o réu evadiu do local na posse do veículo e demais pertences da vítima. Após algum tempo, a vítima conseguiu socorro e acionou a polícia militar. Assim, a polícia militar realizou cerco e, através do aplicativo, o veículo foi interceptado na Rodovia MG329, com abordagem e prisão em flagrante do denunciado. 



    (...). 



    Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que persistem os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva. A esse respeito, entendo que o modus operandi empregado pelo agente no cometimento do crime, a violência real utilizada ao desferir um golpe de faca contra a vítima de costas, jogando-a em uma ribanceira e atirando-lhe pedra, bem como a premeditação da prática criminosa, revelam a periculosidade social concreta do acusado e seu desprezo pelas regras sociais de conduta, ao patrimônio alheio e à vida e dignidade da pessoa humana. 



    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, remontando à peculiar gravidade concreta do suposto delito, cometido com extrema violência. Nesses termos, a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal […].



    10. Não bastasse isso, conforme assentou o TJ/MG, “verifica-se da sentença condenatória que foi determinada a expedição de guia de execução provisória para o paciente, bem como que o juiz consignou expressamente que deveria ser observado o regime inicial fixado” na condenação.



    11. Não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    12. Diante do exposto, acolho os embargos declaratórios, sem efeitos modificativos, apenas para o fim de prestar esclarecimentos, restando integralmente mantida a decisão que negou seguimento ao presente pedido de habeas corpus.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de novembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



                            Relator